Tribunal: STF
Processo: Rcl 42234
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Natal/RN, no processo n. 0001026-58.2016.5.21.0003, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 556.



    Segundo narra, é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, tendo o Supremo reconhecido, no paradigma, o benefício de submeter-se ao regime de pagamento pela sistemática de precatórios. Realça haver sido condenada ao pagamento de verbas trabalhistas no processo originário, tendo o Juízo, após o trânsito em julgado, permitido ao trabalhador o levantamento do depósito recursal, recolhido para fins de interposição de recurso extraordinário, suficiente para quitação do valor exequendo.



    Requer, ao fim, a cassação da decisão reclamada. 



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria, deferiu o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado e a tramitação do processo originário.



    Espólio de Ely Galvão de Aquino, em contestação, assevera que, tendo constado do título executivo o regime de execução, sobre o qual operada a coisa julgada, seria incabível a reclamação, formalizada ante apontado desrespeito ao decidido na ADPF 556. No tocante ao mérito, duz que a CAERN é sociedade de economia mista com finalidade lucrativa, alegando não fazer jus à adoção do regime de precatório. Requer, além da declaração de improcedência do pedido, a condenação da reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim como a fixação de honorários de sucumbência. 



     O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não conhecimento da reclamação, pontuando a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada na ADPF 556. Conforme aduz, encontra-se em debate, na origem, liberação de depósito recursal à parte exequente, inexistindo discussão sobre aplicação do regime de precatórios.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Pleno, ao apreciar a ADPF 556, deixou de conhecê-la quanto aos pleitos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito judicial por parte da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN. Admitiu-a, contudo, parcialmente para, julgando procedente o pedido, assentar a suspensão das decisões judiciais por meio das quais promovidas constrições patrimoniais materializadas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição da referida entidade ao regime de pagamento via precatórios. Eis a ementa confeccionada:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    Tem-se, na origem, controvérsia distinta da versada no paradigma. No ato reclamado, o Juízo limitou-se a permitir à parte exequente o levantamento do depósito recursal efetuado pela CAERN quando da formalização do recurso extraordinário. Uma vez suficiente o montante para a quitação da execução, acabou consignada a desnecessidade de requisição de valores via RPV ou precatório.



    O quadro retratado revela a ausência de identidade material entre o decidido no pronunciamento atacado e o paradigma apontado como desrespeitado. Não houve negativa de submissão da CAERN ao regime de precatórios, descabendo confundir depósito recursal com ato de constrição patrimonial por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro.



    A Segunda Turma já teve oportunidade de abordar idêntica questão, tendo adotado o entendimento que venho de referir. Confira-se a ementa do agravo interno na RCL 41992, relator ministro Edson Fachin: 



    RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Relativamente ao pleito de imposição de multa por litigância de má-fé, concluo não configuradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, o Supremo tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação (Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki). 



    3. Ante o exposto, revogo a liminar implementada em 18 de agosto de 2020 e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente